Tribunal: TJES
Processo: 0018712-31.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018712-31.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAGNO CERQUEIRA ANTONIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018712-31.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS MAGNO CERQUEIRA ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Caso em que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

5.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018712-31.2019.8.08.0048

APELANTE: CARLOS MAGNO CERQUEIRA ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALBERTO CERQUEIRA ANTONIO
em face da r. Sentença (Id. 5214868, Vol. 01, pp. 65/68), integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (Id. 5214868, Vol. 01, pp. 95/96), proferidas pelo Juízo da 5ª Câmara Criminal de Serra, por meio das quais fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329, do Código Penal, à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Aflora da Denúncia (Id. 5214868, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 23 de agosto de 2019, na Rua Pedro Canário, próximo ao "Bar da Nem", Bairro Jardim Carapina, Serra/ES, o ora denunciado, Carlos Magno Cerqueira Antonio, consciente e voluntariamente, trazia consigo e expunha a venda 10 (dez) pinos de cocaína, devidamente preparados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal; e a quantia de R$12,00 (doze) reais, em espécie, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes, quais sejam, Policiais Militares.

Consta, ainda, que Policiais Militares em patrulhamento foram comunicados, por um popular que não quis se identificar, de que nas proximidades do "Bar da Nem" havia um rapaz, trajando blusa de frio do Bob Marley, oferecendo entorpecentes aos transeuntes, sendo certo que o material ilícito ficava escondido junto a um caminhão que se encontrava estacionado no local.

Diante das informações acima, os Militares diligenciaram até o local indicado, onde avistaram o denunciado, com as mesmas características anteriormente informadas, motivo pelo qual entenderam por bem proceder à abordagem do mesmo. Submetido a revista pessoal, com o denunciado foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína, e a quantia de R$12,00 (doze) reais, em espécie. Em seguida, verificou-se que, junto ao para-choque do caminhão que se encontrava estacionado no local, havia outros 07 (sete) pinos de cocaína, de mesmo tamanho e cor daqueles encontrados com o denunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que
nã
o há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado, mediante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do APFD (Id. 5214868, Apenso IP); Boletim Unificado (Id. 5214868, Apenso IP, pp. 19/23); Auto de Apreensão (Id. 5214868, Apenso IP, p. 35); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 5214868, Apenso IP, p. 37); Laudo de Exame Químico (Id. 5214868, Vol. 01, pp. 63/64)

No tocante à autoria, tanto em sede policial (Id. 5214868, Apenso IP, p. 15) quanto sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 5214868, Vol. 01, p. 69), o acusado
negou a prática delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas
, havendo declarado que nenhuma droga foi encontrada em sua posse; que estava no bar quando chegou a viatura e foi abordado; que um policial vasculhou perto do bar e encontrou a droga e falaram que era sua; que não era morador da região e sim sua namorada que mora ali e não sabia que o local era ponto de tráfico; que a namorada não estava no bar e estava aguardando ela chegar, pois ela mora próximo.

Por sua vez, na esfera policial, as testemunhas Policiais Militares
WENDEL VIEIRA MARCELINO
e
DANILO DUARTE DE LIMA
(Id. 4732758, Vol. 01, pp. 07/13) declararam que, durante patrulhamento nas ruas do Bairro Jardim Carapina, foram informados de que na Rua Pedro Canário, em um bar, havia um rapaz de blusa de frio do Bob Marley oferecendo entorpecentes para quem passava na rua e escondia os entorpecentes no caminhão que estava estacionado; que ao chegarem no local, abordaram o acusado, com quem foram encontrados R$ 12,00 (doze reais) e 03 (três) pinos de cocaína; que, ao checarem o caminhão que estava estacionado em frente ao bar, foram localizados no para-choque 07 (sete) pinos de mesmo tamanho e cor daqueles encontrados com o acusado.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença - Id. 5214868, Vol. 01, pp. 65/68), a testemunha PM WENDEL VIEIRA MARCELINO ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitório, havendo declarado que com o réu foram encontrados 03 (três) pinos de cocaina e uma quantidade em dinheiro e próximo ao bar, em um caminhão abandonado,
foi encontrado entorpecente com as mesma
s
características daquele encontrado com o réu
; que quando chegaram não viram o réu comercializando droga.

De igual modo, a testemunha PM DANILO DUARTE DE LIMA declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença - Id. 5214868, Vol. 01, pp. 65/68) que receberam informações de transeuntes de que um indivíduo perto do bar com camisa do Bob Marley estava vendendo drogas; que o indivíduo era bastante conhecido pelos policiais que trabalham naquela região; que avistaram o indivíduo e fizeram a abordagem e com ele foi localizado uma quantidade pequena de pinos de cocaína; que ele estava meio alterado e pediram apoio; que a carga do indivíduo estava de baixo de um caminhão e ele assumiu que era sua a droga;
que com ele tinha uma quantidade pequena e a outra no caminhão estava bem próximo em frente ao bar
, debaixo do caminhão, cerca de 10 metros dele; que não viu o acusado vendendo drogas e somente ouviu dizer que ele estava ali vendendo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é firme no sentido de que a abordagem do réu ocorreu após a guarnição policial haver recebido uma denúncia de que o referido estava praticando a mercancia de entorpecentes no local, tendo sido passada a informação, inclusive, quanto às características da vestimenta do acusado (blusa do Bob Marley) e o local onde as drogas estavam escondidas.

Digno de nota registrar, ainda, que a testemunha PM WENDEL VIEIRA MARCELINO foi categórica ao afirmar que as drogas que estavam na posse do acusado apresentavam características idênticas aos entorpecentes encontrados no caminhão.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, razão pela qual
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)